Tribunal: TJMT
Processo: 1001359-36.2022.8.11.0059
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1001359-36.2022.8.11.0059
ORIGEM: 1 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE
RECORRENTE: IRACIELY AGUIAR VICENTE
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 11 a 14/09/2023 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO A TÍTULO DE PEDIDO CONTRAPOSTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INSURGÊNCIA DO PROMOVENTE. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO APRESENTADO FORA DO PRAZO LEGAL DO ART. 42 DA LEI No 9.099/95. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. É intempestivo o recurso interposto após o transcurso do prazo de dez dias, previsto no art. 42, da Lei no 9.099/95, a contar da ciência da sentença.
2. No presente caso, a sentença foi encaminhada ao Diário Eletrônico em 25/05/2023, disponibilizada em 26/05/2023, registrando ciência pelo patrono em 29/05/2023, portanto, o prazo final para interposição findou-se em 15/06/2023. O recurso inominado, porém, foi interposto em 20/06/2023. Desse modo, considerando que o Promovente, ora Recorrente interpôs recurso inominado somente após o decurso do prazo de 10 (dez) dias, reconheço de ofício a sua intempestividade.
3. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001359-36.2022.8.11.0059
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[IRACIELY AGUIAR VICENTE - CPF: 042.931.511-25 (RECORRENTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023